Tribunal: STF
Processo: RE 1475231
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão prolatado pela 4ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FALTA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA DOS RÉUS. IN DUBIO PRO REO. DEMAIS MATÉRIAS. PREJUDICADAS. 1. Não há se falar em ser a inicial acusatória inepta se ela observou todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Outrossim, após prolação da sentença, eventual alegação de inépcia da denúncia resta preclusa. 2. A mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso na residência, não é argumentação aceita para justificar a violação ao domicilio. Precedentes do STJ. Assim, prospera a tese defensiva de mácula na prova amealhada na medida em que, ao ser dado voz de parada ao primeiro abordado em via pública, este apresentou nervosismo e ingressou em sua residência, sendo perseguido pelos policiais, sendo realizada a busca pessoal (abordagem) já no quintal e apreendida a primeira porção de droga consigo, e as demais porções no interior do imóvel onde se encontrava o corréu. 3. Demais matérias de mérito prejudicas em virtude da absolvição operada. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. - (e-doc. 8, p. 10).



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República (e-doc. 10).



    3. O recurso foi distribuído por prevenção, por causa da Rcl 57.668 (e-doc. 34).



É o relatório.



Decido.



    4. Não obstante o juízo perfunctório da decisão exarada na referida reclamação, a cognição ora mais verticalizada leva a concluir que o recurso não comporta seguimento. 



    5. Pontuo, de início, que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    6. Outrossim, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. (grifos acrescidos).



    7. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a inviolabilidade domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    8. Pontuo, contudo, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Em verdade, este Supremo Tribunal Federal somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas.



    9. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego subjetivo ou vazio da só locução “atitude suspeita”.



    10. Diante disso, e segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se o respectivo trecho:



    (...) No caso, após analisar detidamente o arcabouço probatório em questão, se vislumbra a ocorrência de nulidade. Explico. 



    Conforme depoimentos prestados pelos policiais militares Thalles de Araújo Teixeira, Felipe Rodrigues Viana e Lívio Morais Félix, em juízo, de forma harmônica afirmaram que a abordagem do acusado DIEGO, ocorreu em decorrência de patrulhamento de rotina no bairro Triunfo, que ao avistá-lo em frente a sua residência, ele teria manifestado nervosismo ao visualizar a polícia e teria fugido para adentrar na residência, sendo abordado já no quintal e no interior do imóvel estava o acusado DIONE.



     O policial militar Thalles de Araújo Teixeira afirmou que: 



    “(…) que estava em patrulhamento tático na região do Triunfo, ao avistar um indivíduo suspeito na porta de uma residência resolvemos abordar, no momento que a equipe se aproximou para realizar a abordagem o indivíduo correu para dentro da residência, a gente correu atrás dele, acompanhou porque ele desobedeceu a ordem e no momento que a gente adentrou ele escorregou, caiu e a gente viu que ele jogou um objeto debaixo de um veículo, nesse momento a gente fez a detenção dele, no que a gente foi ver o que ele tinha jogado era um pedaço de maconha embalada, só a metade, a gente então foi fazer busca na residência e lá dentro tinha um outro indivíduo e dentro de um dos quartos nós encontramos cerca de 30 (trinta) peças de maconha, uma balança industrial, em cima da cama tinha um dinheiro, quantia mais ou menos de 900,00 (novecentos reais), e embaixo da cama tinha uma espingarda, que eu me lembre ela não tinha numeração e quando foi fazer a consulta veicular dos veículos que tinham lá fora, era uma Triton de cor preta, se não me engano e um veículo Fox. A Triton estava com uma placa que a gente consultou e estava dando normal, porém a gente foi verificar o chassi do veículo ele constava como produto de roubo na cidade de Itumbiara-Go, de cerca de uns dois anos atrás, e o outro veículo, se não me engano ele estava com uma placa de outro carro, a gente então consultou também o chassi e ele constava como produto de roubo na cidade de São Paulo, não me lembro a cidade. Dentro de cada um dos veículos constavam rádios comunicadores e algumas placas de outros veículos também (...) 



    Ao ser questionado pela defesa técnica assim respondeu: 



    “(…) que estava em patrulhamento pela rua onde é a residência, avistamos ele na porta da residência, saindo e resolvemos proceder a abordagem por ele estar em atitude suspeita, ele demonstrou um certo nervosismo no momento da aproximação da equipe, no que a gente se aproximou e determinou que ele colocasse a mão na cabeça ele correu pra dentro da residência, a gente fez o acompanhamento e lá dentro a gente conseguiu detê-lo e fazer a busca no local, só viram um dos indivíduos em frente a casa, o que a gente tentou abordar, essa fundada suspeita doutor, até é uma pergunta subjetiva, ela vai da característica do indivíduo, a gente analisa a conduta do indivíduo no momento em que ele visualiza uma equipe. Naquele momento ele demonstrou um certo nervosismo e no que a gente se aproximou e determinou ele confirmou esse nervosismo e de que algo estava errado porque a gente tentou realizar a abordagem e ele não obedeceu, nervosismo doutor, uma situação de que ele demonstra aparente nervosismo, ele fica inquieto com a aproximação da polícia. Doutor aquela região é uma região que irrecorrivelmente vem acontecendo crime de roubo e alí tem muitos indivíduos que cometem crime de tráfico, homicídio, então aquela região é uma região de rotineiras patrulhas de equipes especializadas e até mesmo de área, a gente estava alí de forma rotineira no momento que a gente passou por essa rua e visualizou esse indivíduo e tentou proceder a abordagem dele. Perguntado se sobre essa ocorrência foi feita alguma investigação prévia, respondeu que não. (…) Questionado se os três abordaram o acusado dentro da casa, respondeu que dentro da casa.(…) conseguimos efetuar a abordagem dele dentro do quintal que foi pra onde ele correu.(…) Questionado se no momento da abordagem do Dione o Diego estava preso, respondeu que o Diego já estava detido. (…) o segundo, o Dione não esboçou reação de correr, a gente determinou que ele viesse pra fora e a gente conseguiu fazer a busca nele e ele foi colaborativo. A casa tem um muro fechado, alto, portão fechado, lá dentro tem um cômodo comercial na frente e no fundo tem a casa com a área, não é uma casa grande não. (…) Entramos no cômodo e não tinha nada, ele tem acesso pelo quintal e lá dentro não tinha nada (…) Questionado se existia algum mandado de busca e apreensão para adentrar na casa, respondeu que não, simplesmente a situação que ele desobedeceu a ordem de uma autoridade policial e correu pra dentro da casa. Não sabia da existência de ilícitos dentro da residência. (…)” 



     No mesmo sentido, o policial militar Felipe Rodrigues Viana, sustentou judicialmente que:



     “(…) que estava patrulhando pelo setor e na abordagem de rotina, normal que nós fizemos ali algumas e gerou suspeita ali a forma que ele queria adentrar o imóvel, com rapidez ali e de pronto a equipe suspeitou daquela atitude dele, deu voz de abordagem ele já adentrando ao recinto encontramos uma pequena porção ali junto com ele, adentrando ao recinto encontramos mais, uma porção avantajada de droga que foi apresentada, salvo engano acho que tinha uma balança também e a arma de fogo, questionado ao outro rapaz que lá dentro estava, ele indicou pra gente onde tinha uma arma de fogo lá né, salvo engano foram 30, 40 peças nesse sentido, momento em que foi dado voz de prisão para os dois. (...) 



    Ao ser questionado pela defesa técnica assim respondeu: 



    “(…) entramos em umas ruas lá e esse indivíduo foi o que dessa avenida gerou mais suspeita ali pra gente, aí ele olhou meio desconfiado querendo entrar rápido ali no portão, foi o momento em que decidimos por abordá-lo. Questionado qual a fundada suspeita para abordá-lo respondeu que “foi justamente isso, nós estávamos passando ali pela rua ele olhou pro sentido da equipe né, aí tentamos acelerar até mais um pouquinho e essa vontade dele de querer entrar na residência rapidamente né foi o que gerou a suspeita, aí pedimos para ele sair e foi o momento que ele conseguiu abrir a porta da residência mas naquele momento mesmo foi feita a abordagem, ele estava destrancando o portão e foi questionado se ele morava ali e respondeu que sim, se tinha mais droga lá dentro ele falou que sim (…) na abordagem foi encontrada uma pequena porção de substância análoga a maconha, esverdiada, estava na posse dele, no bolso dele. Foi na porta da casa, com muro fechado, muro alto, acho que escolheram até estrategicamente porque os dois veículos que estavam desmontados estavam no final do corredor (…) questionado se tem como abrir o portão pelo lado de fora respondeu que “só com a chave”; mandado na hora no momento não existia, somente o flagrante mesmo da droga e a confissão dele; (...) o estabelecimento fazia parte da casa, tinha uma porta que dava acesso para o quintal, onde foi verificado lá também se tinha algo de ilícito (…)” 



    Por sua vez, o policial militar Lívio Morais Félix, afirmou que: 



    “(…) nós estávamos em patrulhamento ali pelo residencial Triunfo e passando na porta de uma residência a gente visualizou um indivíduo em estado de suspeição,e ele na hora que avistou a viatura ele ficou bastante nervoso e nós decidimos abordar ele, no momento da abordagem ele empreendeu fuga para o interior do imóvel né, e nós conseguimos efetuar a abordagem dele pouco depois do portão ali. No momento da abordagem ele caiu ao solo dispensando um objeto dentro de uma sacola, que posteriormente a gente identificou como sendo uma substância análoga a maconha, perguntamos se no interior da residência havia mais entorpecente e ele revelou que sim. Um dos policiais fez a segurança dele alí na entrada da garagem, uma garagem aberta e o restante da equipe adentrou o local e deparou com outro indivíduo no na residência (….) 



    Ao ser questionado pela defesa técnica assim respondeu: 



    “(…) ele estava em pé na porta do portão, o portão estava entreaberto e ele estava na porta ali. Na hora que ele visualizou a equipe ele esboçou nervosismo aí nós decidimos fazer a abordagem dele. Ele tentou empreender fuga pra dentro da residência e nós alcançamos ele dentro do quintal, posteriormente ao portão e ele chegou a cair ao solo, nós fizemos o algemamento dele alí e notamos que no momento que a gente estava tentando abordar ele, ele dispensou um material para debaixo de um dos veículos que estavam dentro da garagem, tinha uma sacola na mão dele (…) a outra fração da equipe adentrou a residência e deparou com o outro indivíduo no local (...) nós constatamos que havia algo ilícito porque foi informado pelo primeiro abordado (…) não existia mandado de busca e apreensão (…) existe um ponto comercial na frente (…) era tipo um bar, nós entramos no bar que estava com as portas da frente fechada, só tendo acesso pela porta dos fundos (…) a casa tinha aparência de moradia” 



    Nesse contexto, verifica-se que o acusado DIEGO foi visualizado pelos policiais na porta de sua residência e abordado já no interior do imóvel (quintal) e o acusado DIONE estava no interior da residência quando a polícia adentrou o imóvel. 



    Ocorre que, o fato de um suspeito, ao ver a aproximação da viatura, apresentear nervosismo e correr em direção a residência não serve para configurar fundadas razões para ingressar na residência dele sem autorização judicial. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 



    (...)



    Além disso, verifica-se a divergência nos depoimentos dos policiais quando um deles afirma que foi encontrado uma porção de drogas no bolso do primeiro abordado DIEGO quando estava abrindo o portão e os demais policiais que afirmam que o acusado caiu e jogou uma porção de drogas embaixo de um dos veículos, já no quintal da residência, pouco depois do portão. Nesse sentido, é imperativo admitir que não ficou demonstrado de modo suficiente, para além da dúvida razoável, que a prova foi obtida de modo lícito, ou seja, que não tenha havido invasão de domicílio fora das hipóteses constitucionais. Assim, se o material probatório amealhado, sob o crivo do contraditório, não exprime a lisura do procedimento policial, permanecendo incerteza sobre as fundadas razões que levaram ao ingresso na residência dos recorrentes, impõe-se declarar a absolvição dos Apelantes, pela ilicitude da prova.- (e-doc. 8, p. 4-8; grifos acrescidos).



    11. Por outro lado, para dissentir dessa análise, eventualmente encontrando elementos que preenchessem a “atitude suspeita” e, por conseguinte, atendendo-se com suficiência ou segurança a justa causa, necessário seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Tema nº 280/RG. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. A Corte estadual afirmou que a busca pessoal foi efetuada sem a existência de fundadas suspeitas. Soberania na análise da matéria. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.460.775-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator